Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO. MORA EX PERSONA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I – Em se tratando de mora ex persona, os juros moratórios incidem a partir da interpelação do devedor a proceder à restituição da importância que lhe foi paga por erro, ocasião em que é constituído em mora. À míngua de prova de anterior interpelação válida, reputa-se constituído em mora o devedor a partir da citação, conforme dispõe o art. 240 do CPC.
II – Negou-se provimento ao recurso.